Tribunal: STF
Processo: MI 7083
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE (ART. 40, §4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991 OU DA LC 142/2013, A DEPENDER DO MARCO TEMPORAL EM QUE O IMPETRANTE ALCANÇOU AS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência formada a partir do julgamento do MI 1613 AgR-AgR (Rel. Min LUIZ FUX, Pleno, Dje de 26/5/2017) é no sentido de que, havendo omissão legislativa, deve ser aplicada a Lei 8.213/1991 ou a LC 142/2013, a depender do marco temporal em que o impetrante alcançou as condições para a obtenção do benefício, para regulamentar o direito à aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.